Tribunal: STF
Processo: ARE 1378869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELOMOTIVO FÚTIL E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2°, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1°, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, ANTE A CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DAS TESES DETENTATIVA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    '[...] Respondido afirmativamente pelos jurados que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, revela-se desnecessário formular quesito acerca da configuração da desistência voluntária, pois,inegavelmente, reconhecida a tentativa, descabe cogitar a configuração da referida causa de atipicidade (Precedentes desta Corte e do c. STF)'. (STJ - HC 150.854/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 18/02/2010)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O recurso de apelação sob análise volta-se contra a sentença de primeiro grau que, após o reconhecimento da desistência voluntária pelo Conselho de Sentença, desclassificou o crime de homicídio para o delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1°, inciso I, do Código Penal).



    O apelo merece ser conhecido, uma vez- que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.



    Escorado no art. 593, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Penal, o representante do Parquet aduz, preliminarmente, que as respostas dos jurados mostraram-se contraditórias, uma vez que reconheceram simultaneamente a tentativa e a desistência voluntária, o que implicaria'a nulidade da decisão, devendo ser o acusado submetido a um novo julgamento.



    (...)



    Dito isso, passo à efetiva análise do pleito.



    Dispõem os artigos referentes à tentativa e à desistência voluntária, respectivamente:



    (...)



    Como se vê, os institutos em comento são incompatíveis entre si, uma vez que, ou se reconhece que o acusado não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, ou que o acusado interrompeu voluntariamente a ação.



    (...)



    Desse modo, ante a ocorrência de contradição entre as respostas dos quesitos, o reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Penal é medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente